Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729863-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707614-95.2023.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante afirma que propôs ação de insolvência civil e ação de falência com base na mesma dívida, tendo os réus sido representados pela Defensoria Pública em ambas, que propôs cumprimento de sentença dos honorários em ambos os casos. Alega a inexigibilidade do título executivo, sustentando que as execuções se originam na mesma causa de pedir e que o pagamento em duplicidade acarreta o enriquecimento ilícito do credor. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a inexigibilidade da dívida e a ausência de interesse de agir. Preparo recolhido no ID 74259880. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 240863241 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de condenação judicial em honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.664,95. A decisão de ID. 235553611 recebeu o cumprimento de sentença. A parte executada não realizou o pagamento voluntário do débito, conforme certidão de ID. 239500966. Débito atualizado no ID. 239713904. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o cumprimento de sentença promovido tem como fundamento o mesmo título judicial já discutido em processo anterior, afirmando que se trata de execução baseada no mesmo fato gerador: a falência da empresa e insolvência civil do sócio constituinte, ambos decorrentes da cobrança judicial da mesma dívida. O executado sustentou a existência de identidade da causa de pedir e destaca que, nos dois processos, a Defensoria atuou como curadora dos réus ausentes, de modo que haveria bis in idem. Além disso, apontou cobrança em excesso dos honorários, requerendo que não seja admitido o pagamento em duplicidade, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Por fim, requereu o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a ausência de interesse de agir da parte exequente (ID. 240051957). Em manifestação, a Defensoria Pública impugnou os termos da exceção de pré-executividade, sustentando que as alegações do executado não retratam a realidade dos fatos. Defendeu que a sentença proferida nos autos indica que a insolvência civil foi proposta por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO em face de RAFAEL DE MELO ALVES, enquanto a sentença proferida nos autos n° 0729463-60.2022.8.07.0015 revela que PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO requereu a falência de G3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, ou seja, processos e pedidos distintos. Ressalta que, embora a origem das pretensões seja semelhante, os pedidos, os demandados e os processos são distintos, tendo ambos sido julgados improcedentes, com condenação do autor/executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, resultando em dois títulos judiciais independentes. Aduziu ainda que as alegações do executado beiram a litigância de má-fé, pois não correspondem à realidade processual, e requer o prosseguimento do feito com os consectários legais. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é uma defesa atípica em que o executado alega de forma incidental matéria que pode ser conhecida de ofício. O STJ admite a exceção desde que a matéria seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução (STJ, 2a Turma, AgRg no Ag 1.051.891/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 23/09/2008, DJe 23/10/2008). No caso dos autos, a parte executada alegou a existência de litispendência entre duas demandas, questão conhecível de ofício e sem necessidade de instrução probatória. Assim, conheço da exceção. Contudo, razão não assiste ao executado. O ponto central da controvérsia reside em averiguar se há identidade de títulos executivos capazes de ensejar litispendência, bis in idem ou cobrança em duplicidade de honorários sucumbenciais. Para que haja litispendência ou coisa julgada, é imprescindível a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, verifica-se que o executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em dois processos distintos, sendo um deles referente à falência da sociedade G3R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI (processo n° 0729463-60.2022.8.07.0015) e outro, à insolvência civil de RAFAEL DE MELO ALVES, ambas ações propostas pelo próprio executado. Muito embora ambas as demandas possam ter como pano de fundo o mesmo débito originário, a análise processual demonstra que se trata de processos autônomos, com partes distintas e pedidos diversos: uma versa sobre falência de pessoa jurídica, e a outra, insolvência civil de pessoa natural. Ademais, em cada uma das demandas houve condenação autônoma ao pagamento de honorários sucumbenciais, constituindo, assim, títulos executivos judiciais distintos e independentes. Tal constatação afasta qualquer alegação de litispendência, coisa julgada ou bis in idem. O simples fato de ambas as execuções se originarem de demandas que discutiam, em sua essência, o mesmo débito, não implica duplicidade de cobrança de honorários sucumbenciais, pois as condenações decorreram de demandas distintas e autônomas, intentadas contra sujeitos diversos. Eventual reconhecimento em sentido contrário importaria em suprimir direito legítimo à remuneração do patrono, reconhecido judicialmente em mais de um processo, o que não se coaduna com os princípios que regem a sucumbência e o devido processo legal. Ademais, não se vislumbra excesso de execução ou enriquecimento ilícito, haja vista que cada título judicial possui autonomia, não havendo pagamento em duplicidade. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção das medidas executivas cabíveis para satisfação do crédito exequendo. Tendo em vista ainda ausência de pagamento voluntário, sobre o débito deve incidir as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Assim, à Secretaria para realizar as diligências executivas (débito já atualizado no ID. 239713904), conforme decisão de ID. 235553611. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em ação de insolvência civil, a qual foi movida em face de RAFAEL DE MELO ALVES, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial. O agravante também ajuizou a Ação de Falência no 0729463-60.2022.8.07.0015 em face de G3R ENGENHARIA E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, também representada pela curadoria especial. Em ambos os casos, a ação foi julgada improcedente, com condenação do autor em honorários advocatícios, e a Defensoria Pública ingressou com o respectivo cumprimento de sentença. O agravante alega inexigibilidade dos honorários advocatícios, sob o argumento de que os processos têm a mesma causa de pedir, por se originam da mesma dívida, que era de responsabilidade solidária da pessoa física e da pessoa jurídica. Sem razão. A ação de insolvência civil e a ação de falência tem causas de pedir e pedidos diversas, uma vez que em uma se pretende a declaração de insolvência e execução concursal da pessoa física e na outra a declaração de insolvência e execução concursal da pessoa jurídica, dependendo da caracterização da insolvência da pessoa física no primeiro caso e da insolvência da pessoa jurídica no segundo. Nem a ação de insolvência civil nem a ação de falência podem ser confundidas com ação de cobrança de dívida, uma vez que têm objeto muito mais amplo e dependendo da configuração de outros requisitos. Ademais, trata-se de ações distintas, em ambas as quais ocorreu a condenação do autor em honorários advocatícios por sentença transitada em julgado. A condenação em honorários advocatícios se relaciona com o processo, e não com a dívida da qual o processo se origina, uma vez que tem a finalidade de remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado durante o curso da sua atuação processual. Assim prevê o art. 85, caput e § 1o do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Logo, havendo o ajuizamento de dois processos, é cabível a condenação em honorários advocatícios em cada um destes, independentemente de quais sejam as respectivas causas de pedir. Além de tudo isso, não se mostra cabível, em sede de exceção de pré-executividade, discutir a existência de dívida que foi objeto de condenação proferida em título executivo judicial transitado em julgado. Conforme os arts. 502 e 503 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, tornando-se imutável e indiscutível. Cito: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, a condenação em honorários advocatícios só pode ser desconstituída em via de ação rescisória, não se mostrando possível alterar a sentença com força de coisa julgada em sede de exceção de pré-executividade. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 13:57:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador